Tribunal: STF
Processo: RE 1247673
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-02-19
Data de publicação: 2020-02-19

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado (eDOC 7, p. 2):
    “Tema 163 do Supremo Tribunal Federal."Não incide contribuição previdenciária sobre verba não incorporável aos proventos de aposentadoria do servidor público, tais como 'terço de férias', 'serviços extraordinários', 'adicional noturno' e 'adicional de insalubridade.". Recurso improvido.”
    No recurso extraordinário, com fundamento no artigo 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos artigos 7º, XVII; 39, § 3º; 40, § 12; 97; 149, § 1º; 194; 195 e 201 da Constituição da República.
    Nas razões recursais, sustenta-se, em suma, que “Em seu art. 7.º, § 1.º, a Lei Complementar Estadual n.º 1.013/2007 estabeleceu a base de cálculo das contribuições previdenciárias recolhidas em favor do Regime Próprio de Previdência dos Militares Estaduais (...)” (eDOC 9, p. 7)
    Aduz-se, assim, que “O adicional de insalubridade é verba transitória, porém, para fins de contribuição previdenciária é passível de incorporação para fins de aposentadoria, conforme previsto na Lei n.º 432/1985, e compõe a remuneração dos servidores, razão pela qual deve ser incluído na base de cálculo dos descontos previdenciários. No Estado de São Paulo, o adicional de insalubridade constitui verba que se incorpora aos proventos de aposentadoria, razão pela qual pode e deve ser incluído na base de cálculo da contribuição previdenciária.” (eDOC 9, p. 9/10)
    A Vice-Presidência do Colégio Recursal admitiu o extraordinário. (eDOC 12)
    É o relatório. Decido. 
    A irresignação não merece prosperar.
    Inicialmente, é certo que no julgamento do mérito do RE 593.068, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe 22.3.2019, paradigma do Tema 163 da sistemática da repercussão geral, o Plenário desta Corte concluiu pela inexigibilidade da contribuição previdenciária sobre o terço constitucional de férias, a gratificação natalina, os serviços extraordinários, o adicional noturno e o adicional de insalubridade, porquanto referidas verbas não são incorporáveis aos proventos de aposentadoria. Na oportunidade, a Tese restou assim redigida:
    “Não incide contribuição previdenciária sobre verba não incorporável aos proventos de aposentadoria do servidor público, tais como terço de férias, serviços extraordinários, adicional noturno e adicional de insalubridade.”
    Verifica-se que o voto vencedor do acórdão recorrido assim consignou (eDOC 7, p. 2): 
    “A questão de fundo está pacificada, em precedente vinculante. Não há distinguish, pois, classicamente, o adicional de insalubridade sempre foi considerado de caráter específico (aceitando, inclusive, a tese da Fazenda) e não incorporável. 
    Transcrevo precedente da Turma de Uniformização: 
    "Adicional de Local de Exercício (ALE): natureza eventual - Adicional de Insalubridade: caráter pro labore faciendo - Incorporação na base de cálculo do quinqüênio: impropriedade. Pedido procedente." (PUIL 0000073- 90.2014.8.26.0968, Relator(a): Claudio Lima Bueno de Camargo; Comarca: São José do Rio Preto; Data do julgamento: 03/07/2014; Data de registro: 04/07/2014)”
    Como se depreende desses fundamentos, acatar a tese recursal quanto ao caráter da verba demandaria o reexame da legislação local aplicável à espécie (Lei Complementar Estadual 432/1985), o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, tendo em vista a vedação contida na Súmula 280 do STF. Nesse sentido: 
    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR PÚBLICO. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. BASE DE CÁLCULO. LEIS MUNICIPAIS 100/1990 E 836/2001. REEXAME. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 280 DO STF. 1. Nos termos da orientação sedimentada na Súmula 280 do STF, não cabe recurso extraordinário quando a verificação da alegada ofensa à Constituição Federal depende de análise prévia da legislação infraconstitucional pertinente à matéria em discussão. 2. A questão referente à base de cálculo do adicional de insalubridade, no caso em análise, depende do reexame da legislação local aplicável à espécie. Incidência da Súmula 280 do STF. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 905.111-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe de 7.4.2016).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. REGULAMENTAÇÃO ESTADUAL. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. SÚMULA 280 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - Para se chegar ao exame da alegada ofensa à Constituição faz-se necessário analisar as normas infraconstitucionais locais pertinentes ao caso (Decreto estadual 10.214/2002 e Lei estadual 1.068/2002), o que inviabiliza o extraordinário, a teor da Súmula 280 do STF. Precedentes. II – Agravo regimental a que se nega provimento.” (RE 780.761-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe de 3.6.2014).
    Ante o exposto, nego provimento ao recurso, nos termos do art. 932, IV, a, do Código de Processo Civil. 
    Deixo de majorar os honorários advocatícios, eis que já fixados nos limites do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC.
    Publique-se.
    Brasília, 19 de fevereiro de 2020.
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente